Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-72.2019.8.11.0053
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000608-72.2019.8.11.0053
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (JUIZO RECORRENTE), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (JUIZO RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – PENDENTE DE DECISÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A instauração do contencioso administrativo amolda-se à hipótese do art. 151, III, do CTN, razão pela qual perdurará a suspensão da exigibilidade até decisão final na instância administrativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
, (RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT, que concedeu a ordem pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Concessionária Rota do Oeste S.A., contra o ato do Secretário Municipal de Fazenda do Município de Santo Antônio de Leverger, para o fim de determinar que o Autoridade Coatora forneça a respectiva certidão positiva com efeito de negativa, enquanto perdurar a apreciação do pedido administrativo (id. 83549965).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 89812477).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR )

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT, que concedeu a ordem pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos autos do Mandado de Segurança, para o fim de determinar que a Autoridade Coatora forneça a respectiva certidão positiva com efeito de negativa, enquanto perdurar a avaliação do pedido administrativo.

Denota-se dos autos que a Concessionária Rota do Oeste S.A. impetrou o Mandado de Segurança contra o ato do Secretário Municipal de Fazenda do Município de Santo Antônio de Leverger, noticiando que é detentora de crédito decorrente de ISSQN, bem assim detêm o direito de compensar tais créditos com cobrança de débito do mesmo tributo em períodos posteriores.

Posto isso, alegando que possui direito líquido e certo, postulou a concessão da ordem, para emissão de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos fiscais.

O Juízo de piso, ao apreciar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem pleiteada (id. 83549965).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos aos autos, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a manutenção da sentença, haja vista que é incontroverso que a Impetrante é possuidora de créditos, junto à Administração Pública Municipal, bem assim, teria postulado, administrativamente, a compensação, visando aos valores cobrados, a título de ISSQN, no ano de 2017, e é pacífico o entendimento de que, havendo pendência de resolução do pedido administrativo de compensação, os créditos tributários ficam com sua exigibilidade suspensa, à luz do art. 151, III, do CTN, que assim estabelece:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória ;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp n. 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Ademais, o Código Tributário do Município de Santo Antônio do Leverger, Lei Municipal n. 1 .236/2017, também prevê, em seu artigo 50, inciso III, que as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário.

Desse modo, estando pendente de decisão o pedido administrativo de compensação apresentado pela impetrante, ficam os créditos tributários com a exigibilidade suspensa, nos termos da legislação, sendo direito do contribuinte a obtenção da certidão positiva com efeitos de negativa.

Por tais considerações, impõe-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança, para determinar que a Autoridade Coatora forneça a respectiva certidão positiva com efeito de negativa, enquanto perdurar a análise do pedido administrativo.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2022